Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO).DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
2. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada atenuante/agravante.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.